Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – PANDEMIA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PRISÃO.
1. A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito.
2. Não existindo indícios de procrastinação, mas, ao contrário, esforços por parte do juízo em ver elaborado o laudo de exame de local, com as limitações advindas das normas de contenção em virtude da pandemia, não há que se cogitar da soltura do paciente, se considerada a sua periculosidade e a necessidade de sua segregação provisória.
3. Ordem denegada.